Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-77.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. ATENUANTES RECONHECIDAS. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDUTOR DO PRIVILÉGIO DO ART. 121, § 1o, DO CP. FRAÇÃO MÍNIMA. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em observância à Súmula n. 231 do c. STJ.
2. Deve ser avaliada de forma negativa a circunstância judicial das consequências do crime quando demonstrado que a vítima ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de trinta dias em razão da tentativa de homicídio sofrida. 2.1. A fixação da fração da tentativa encontra-se fundamentada no iter criminis percorrido, podendo as consequências do crime serem valoradas negativamente, sem que resulte em bis in idem.
3. A fração a ser utilizada para a diminuição da pena em razão do privilégio do art. 121, § 1o, do CP deve observar as circunstâncias fáticas que levaram ao seu reconhecimento, especialmente o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. No caso, diante do fato de o réu ter saído em defesa de terceiro, não tendo sido a “injusta provocação” dirigida diretamente a ele, o privilégio deve incidir na sua fração mínima de 1/6 (um sexto).
4. Recurso da Defesa desprovido. Recurso da Acusação provido.